Tribunal: STF
Processo: HC 220815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo de Oliveira Santos em favor de Mateus Elias Silva de Andrade contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 774.036/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Elias Silva de Andrade, em que se aponta como ato coator decisão monocrática exarada por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 8039446-87.2022.8.05.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, em 11/08/2022, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos em que recebida a prefacial acusatória (fls. 32/34). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a guerreada e genérica segregação processual do encarcerado, com condições pessoais favoráveis, encontra-se despida: de contemporaneidade; de fundamentação idônea; e de efetivo embasamento empírico, não se encontrando preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, na forma dos arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315 e 321, todos do CPP. Ressalta, ainda, adequadas e suficientes, ao caso em comento, a aplicação de medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, ex vi dos arts. 648, incisos I e IV, e 654, § 2º, ambos do CPP, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada em favor do paciente ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais. ” (eDOC 14, p. 1)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 26.9.2022. O ato coator transitou em julgado em 5.10.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da prisão preventiva:



    “Saliente-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    E na presente liça, verifica-se a necessidade da decretação com o escopo de garantir a aplicação da Lei Penal, haja vista que o acusado encontra-se foragido desde a data dos fatos, não tendo sido localizado sequer para interrogatório junto à Autoridade Policial e ainda, com o escopo de garantir a preservação da ordem pública, haja vista que, pelos elementos de informação existentes no Caderno Processual, a segregação cautelar se faz necessária com o escopo de impedir a repetição de novos crimes pelos Acusados, que demonstraram comportamento dissociado do modus vivendi em sociedade.” (eDOC 10, p. 6)(grifos meus)



    Como se vê, a prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, além do fato de ele estar foragido. 



    Observo que, mesmo tendo sido determinado ao paciente que se apresentasse em juízo, este não somente deixou de fazê-lo, como se evadiu do distrito da culpa sem comunicar às autoridades em apreço.



    Muito embora entenda que nem sempre a situação de foragido indique, incontestavelmente, intenção de se furtar à aplicação da lei penal, a situação do caso concreto me parece evidenciar tal propósito. Não tendo sido colaborativo na fase extrajudicial e encontrando-se foragido desde a data dos fatos, justifica-se a prisão preventiva para aplicação da lei penal de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado”. (HC 112.753, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.593 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão o agravante. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o paciente permaneceu foragido.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou. 



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



     



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente